Tribunal: TCU
Processo: 004.689/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão de aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) no período de 31/3/2014 a 31/8/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Drogaria Jockey Ltda. e Pablo Pereira de Sousa revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Drogaria Jockey Ltda. e de Pablo Pereira de Sousa, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/03/2014 600,75 31/03/2014 926,40 31/03/2014 49,93 31/03/2014 152,40 09/04/2014 552,69 09/04/2014 13,77 16/04/2014 603,90 16/04/2014 186,40 13/05/2014 1.129,41 13/05/2014 13,77 30/05/2014 1.635,70 30/05/2014 77,10 02/06/2014 4.105,30 02/06/2014 61,20 02/06/2014 76,80 06/06/2014 3.144,96 06/06/2014 12,42 04/07/2014 6.876,90 04/07/2014 4.844,88 04/07/2014 12,42 04/07/2014 160,80 04/07/2014 14,40 31/07/2014 14,40 31/07/2014 6.138,90 31/07/2014 143,80 01/08/2014 5.560,92 01/08/2014 12,42 09/09/2014 5.173,20 09/09/2014 8.289,30 09/09/2014 76,20 02/10/2014 7.133,20 02/10/2014 112,80 03/10/2014 4.345,11 03/10/2014 48,06 03/11/2014 144,90 03/11/2014 4.879,71 03/11/2014 6.925,10 03/11/2014 37,80 28/11/2014 3.757,86 28/11/2014 6.503,70 28/11/2014 48,06 28/11/2014 21,60 28/11/2014 13,77 28/11/2014 187,20 14/01/2015 5.382,20 14/01/2015 5.161,59 14/01/2015 315,86 14/01/2015 602,40 09/02/2015 5.199,40 09/02/2015 669,60 10/02/2015 5.945,13 10/02/2015 137,39 03/03/2015 7.717,00 03/03/2015 6.565,86 03/03/2015 682,80 03/03/2015 40,96 02/04/2015 5.604,93 02/04/2015 5.888,60 02/04/2015 239,80 02/04/2015 13,46 05/05/2015 4.176,80 05/05/2015 409,60 05/05/2015 6.194,88 12/06/2015 4.144,23 12/06/2015 8.078,60 12/06/2015 62,40 12/06/2015 48,06 07/07/2015 6.977,61 07/07/2015 9.441,40 07/07/2015 13,77 07/07/2015 210,60 05/08/2015 7.481,90 05/08/2015 6.358,50 05/08/2015 719,00 31/08/2015 5.008,40 31/08/2015 3.818,88 31/08/2015 418,80 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Drogaria Jockey Ltda. e a Pablo Pereira de Sousa multas individuais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer delas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Espírito Santo, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.